Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica está condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. O crime de roubo, por sua natureza complexa, tutela não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física da vítima, sendo esta atingida de forma direta ou potencial, especialmente quando há emprego de violência ou grave ameaça com arma de fogo.
3. A existência de violência real ou de grave ameaça apta a atingir a integridade física da vítima, ainda que não resulte em lesão grave, é suficiente para afastar o preenchimento dos requisitos do benefício.
4. Recurso conhecido e não provido.